Tribunal: TJMT
Processo: 1010043-12.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010043-12.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA QUEIROZ DA SILVA MONTEPO - CPF: 692.573.371-20 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010043-12.2022.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Elaine Cristina Queiroz da Silva Montepo

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. REGIME PRÓPRIO DOS POLICIAIS MILITARES. PRECENDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IM
PROVIDO
.

1.
No presente caso a autora requer a conversão do período trabalhado sob condições especiais em tempo comum, observando o período trabalhado entre a inclusão na corporação até a Emenda Constitucional no 130/2019 datada de 13/11/2019, reconhecendo, portanto, o período corrido de 17 (dezessete) anos que multiplicado pelo fator 1,2 passa a ter 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses, sob o fundamento de que deve ser aplicada a tese fixada no TEMA 942 do Supremo Tribunal Federal.

2.

No tocante ao TEMA 942 o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Contudo, o referido tema não deve ser aplicável aos policiais militares, pois estes possuem regime próprio que o sujeita a disciplina legal e constitucional específica, impossibilitando assim, a aplicação da referida tese fixada e Súmula Vinculante no 33 do STF.

3. Nesse sentido é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL.
TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.

1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4o, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares
. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1450142 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-10-2023

PUBLIC 18-10-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3o, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE
ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE
. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5o, § 1o, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos
. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.
5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1360505 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-06-2023

PUBLIC 16-06-2023)

4. Em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, eis os julgados recentes da Turma Recursal do estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DO
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7o E 8o DO ARTIGO 40, DA CF/88.
NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 33/STF. TEMA 942/STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em que pese haver o reconhecimento do tempo trabalhado na Polícia Militar como tempo especial e a possibilidade de sua conversão em tempo comum no Regime Geral de Previdência Social, há de se destacar que o contido na Súmula 33/STF e Tema 942/STF não se aplica ao regime jurídico dos militares estaduais, mas sim aos servidores públicos, pelas especificidades do Sistema de Proteção Social dos Militares. Desse modo a Súmula 33/STF e Tema 942/STF de Repercussão Geral, que estendem os efeitos do artigo 40, § 4o, da CF/88 aos servidores públicos, não se aplicam aos militares estaduais que são regidos por legislação própria, “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. (Súmula 33/STF)” 2- A diferenciação foi estabelecida pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo 775.070, que aduz não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares: “O Plenário desta Corte, de fato, reconheceu a aplicação da lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil (MI 721, rel. min. Marco Aurélio). Ocorre que a referida conclusão não pode ser aplicada indistintamente aos servidores públicos militares, porquanto há para a categoria disciplina constitucional própria (ARE 722.381 AgR, rel. min. Gilmar Mendes). 3. Com efeito, nos termos do art. 42 da Carta, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (LC 51/1985 ou DL estadual 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa.” (STF - ARE 775.070 AgR - rel. min. Roberto Barroso - 1a T - j. 30.9.2014 - DJE 22.10.2014). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1010559-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA - REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF – SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese os requerentes aleguem a aplicação do Tema 942 do STF, todavia, o mesmo não se aplica ao caso em comento em razão de regime especifico que o difere do servidor público civil, em consonância a Súmula Vinculante 33 do STF, “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

2. Recurso conhecido e improvido.

(
N.U 1060935-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023
)

RECURSO INOMINADO – CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – POLICIAL MILITAR – REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7o E 8o DO ARTIGO 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SÚMULA VINCULANTE 33 E O TEMA 942 AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese haver o reconhecimento do tempo trabalhado na Polícia Militar como tempo especial e a possibilidade de sua conversão em tempo comum no Regime Geral de Previdência Social, há de se destacar que o contido na Súmula Vinculante n. 33, Tema 942 não se aplica ao regime jurídico dos militares estaduais, mas sim aos servidores públicos, pelas especificidades do Sistema de Proteção Social dos Militares. Desse modo a Súmula Vinculante n. 33 e Tema n. 942 de Repercussão Geral, que estendem os efeitos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal de 1988 aos servidores públicos, não se aplicam aos militares estaduais que são regidos por legislação própria.

(N.U 1061239-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Os militares, portanto, estão, segundo a dicção do STF, dissociados da categoria “servidores públicos”
. Logo, não há que se falar para quem já possui condições especiais de aposentadoria em associar vantagens do “RGPS” com vantagens do “regime próprio”, para, permanecendo dentro do mesmo regime próprio, obter o direito de reduzir o tempo de contribuição exigido para a passagem para a inatividade que é a consequência do pedido. Na impugnação, aliás, está bem clara a pretensão: “A tese do STF deve ser aplicada no presente caso, posto preencher todos os seus requisitos, sendo evidente que as condições dos Autores são especiais, ausência de lei específica para o reconhecimento, conversão e averbação de seu tempo de serviço especial, devendo-se, portanto, aplicar, no que lhe beneficie, ao Regime Geral de Previdência Social, com a devida contagem de tempo de serviço de 1 ano e 4 meses, para cada ano trabalhado (...)”. g.n.

Além do conteúdo do tema 942 não estar relacionado aos militares, uma vez que não são tratados pela CF como servidores públicos, reiteradamente reafirmado pelo próprio STF, outro impeditivo consubstancia-se no fato de que é intrínseco à natureza da atividade policial as condições especiais de trabalho, tanto que referidos militares possuem benesses do regime previdenciário próprio, que lhes é exclusivamente aplicável, já considerando tais fatores. Necessário destacar que o Recurso Extraordinário 1.014.286 (origem do Tema 942) não diz respeito a policial militar, porquanto o processo na origem se refere a servidores públicos civis.

Os autores

titulares de cargos públicos efetivos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

conforme registra a peça de ingresso,

disponível em

(
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5101075
). Sobre a diferença entre regime de servidores públicos civis e militares, em panorama semelhante, colhe-se a vedação aplicada também aos militares das forças armadas, vejamos os precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região: EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO DAS FORÇAS ARMADAS. 1. A Constituição Federal prevê, no inciso VIII do artigo 142, quais dos direitos sociais previstos no art. 7o são aplicáveis aos militares. Inexiste qualquer previsão de direito dos militares ao adicional por exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. Da mesma forma, dispôs expressamente acerca das normas constitucionais aplicáveis aos militares em seu art. 42, dentre as quais não se incluía o § 1o, do art. 40, que tratava do exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 2. Não há qualquer previsão de cômputo como tempo especial do exercício de atividade militar previsto no Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/80), diploma legal que disciplina as situações especiais aplicáveis aos militares das Forças Armadas. 3. Inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Comando do 5o Distrito Naval, com base na Lei no 8.213/91, porquanto os militares estão sujeitos a normas legais específicas do regime próprio das Forças Armadas. (TRF4, AC 5011760-27.2020.4.04.7107, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 11/04/2023). (g.n.) Portanto, não há parâmetro a ser estabelecido quanto ao decidido no Tema 942 em relação aos militares.

6. Diante do entendimento acima firmado não há como acolher a pretensão recursal da autora, devendo a sentença ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e por não ter havido condenação em pecúnia, fixo os honorários advocatícios, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Suspensa a execução, em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024